Tribunal: TJSP
Processo: 1002959-78.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Julgamento Antecipado do Mérito antes de efetuadas as citações – Apartamento – Inexistência de instituição do condomínio – Lote onde foi erigido o edifício que está matriculado em nome da Construtora falida, sendo arrecadado nos autos da falência – Necessidade de verificar-se se a unidade não foi negociada pela falida antes da decretação da quebra – Sentença anulada para o

Ementa:
USUCAPIÃO ORDINÁRIA – Julgamento Antecipado do Mérito antes de efetuadas as citações – Apartamento – Inexistência de instituição do condomínio – Lote onde foi erigido o edifício que está matriculado em nome da Construtora falida, sendo arrecadado nos autos da falência – Necessidade de verificar-se se a unidade não foi negociada pela falida antes da decretação da quebra – Sentença anulada para o regular processamento - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002959-78.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante FRANCISCA
GLORIA DE OLIVEIRA CHAGAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PASCOAL
SCAVONE, SUELI ALVES CELESTINO e JAIRO CHAGAS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002959-78.2015.8.26.0590 -Voto no 20.010
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1002959-78.2015.8.26.0590
Comarca:
São Vicente (2a Vara Cível)
Apelante:
Francisca Gloria de Oliveira Chagas
Apelados:
Pascoal Scavone e outros
Juiz:
Mário Roberto Negreiros Velloso
Voto n. 20.010
EMENTA: USUCAPIÃO ORDINÁRIA Julgamento Antecipado
do Mérito antes de efetuadas as citações
Apartamento –
Inexistência de instituição do condomínio – Lote onde foi erigido
o edifício que está matriculado em nome da Construtora falida,
sendo arrecadado nos autos da falência – Necessidade de verificar-
se se a unidade não foi negociada pela falida antes da decretação
da quebra – Sentença anulada para o regular processamento -
Recurso provido.
Trata-se de ação de usucapião ordinária, conforme, ainda,
a emenda de fls. 165/167, alegando a autora que exerce a posse mansa e
pacífica do apartamento descrito na inicial, há mais de 08 anos ininterruptos,
arcando com os respectivos impostos, adquirindo-o de Jairo Chagas Pereira,
em 23/02/2007, que, por sua vez, o adquiriu de Sueli Alves Celestino, em
26/10/1999, perfazendo mais de 15 anos, razão pela qual requer seja
reconhecida a aquisição da propriedade.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a requerente nas custas e despesas
processuais, observada a gratuidade da justiça (fls.305/307).
A autora apelou reiterando que exerce a posse mansa e
pacífica do imóvel há mais de 12 anos consecutivos e ininterruptos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002959-78.2015.8.26.0590 -Voto no 20.010
3
ademais, afirmou que todas as unidades residenciais do empreendimento
foram alienadas inicialmente pela própria construtora (massa falida), de
maneira que não poderia ser levado à leilão, razão pela qual requer seja
julgada procedente a ação (fls. 312/316).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 320).
É o Relatório.
A usucapião como sintetizado por Clóvis Beviláqua: “é a
aquisição do domínio pela posse prolongada”1, sendo seus requisitos a posse,
o tempo, a sentença e a transcrição, constituindo forma de aquisição
originária da propriedade e de outros direitos reais, cujos requisitos estão
previstos nos arts. 1.238 usque 1.244 do Código Civil de 2002.
Na usucapião ordinária, havendo o animus domini, exige
se a comprovação dos requisitos de justo título e boa-fé para a aquisição da
propriedade.
No caso em tela o processo foi julgado improcedente de
forma antecipada, antes da determinação de citação do titular da propriedade
na matrícula (Construtora) e das Fazendas Públicas, por aferir o Juízo, desde
logo, não reunir a autora os requisitos para a usucapião, sob o fundamento de
que, apesar de a autora ter de fato exercido posse por 15 anos, ser
incontroverso e do conhecimento da requerente, que o imóvel está
matriculado em nome da Construtora Ighorana, que teve sua falência
decretada, e que o imóvel foi arrecadado no ano de 1990 (fls.285).
Respeitado o entendimento do I. Magistrado, conforme
consignou, o imóvel arrecadado foi um terreno (fls.285), isto porque, como se
1BEVILAQUA, Clóvis. Direito das Coisas. 1o vol. 2a Ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1946, p.
168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002959-78.2015.8.26.0590 -Voto no 20.010
4
verifica da matrícula de fls.170/172, não houve a instituição do condomínio,
não havendo averbação da construção do edifício, de maneira que foi
prematuro o julgamento, diante da necessidade de verificar-se se, quando da
decretação da falência a Construtora já não havia negociado as unidades, em
especial aquela que a autora pretende usucapir.
Comungo do entendimento de que a arrecadação é ato
judicial conservatório que visa à guarda e preservação dos bens para futura
alienação, em favor dos credores, e a indisponibilidade interrompe a
prescrição aquisitiva, adquirindo natureza de bem público, imprescritível
neste período, mas isso não ocorre se o bem não pertencia mais à falida.
Pelo exposto, ANULA-SE a r. Sentença a fim de que seja
dado regular prosseguimento ao feito.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica